Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ZAQUEU NORMANDIO DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A em face da decisão ID 161143990, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória de Propriedade c/c Obrigação de Fazer n. 0714793-25.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e de ZAQUEU NORMANDIO DE SOUZA, ora agravados. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para, caso quisesse obter a tutela de urgência indicada nas razões recursais, emendar o recurso a fim de que a referida pretensão constasse expressamente nos pedidos (ID 47960720). Na petição ID 48046993, o agravante requereu a emenda dos pleitos recursais, nos seguintes termos: a) Recebido o presente agravo de instrumento, com a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da decisão agravada nos autos de origem, para transferir provisoriamente o veículo marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546, mediante apresentação de seguro garantia, nos moldes dos arts. 300 e 1.019 do CPC; b) Determinar ao DETRAN/DF que transfira de forma provisória a propriedade registral da marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de SEGURO GARANTIA, assegurando desta forma a completa reversibilidade da medida; (Grifos no original) Verifiquei, contudo, que o veículo indicado pelo agravante nos pedidos deste Agravo e nos da respectiva emenda (marca Nissan, modelo Frontier S 4x4, ano modelo 2016/2016, placa BAO1872, RENAVAM 01088824134, chassi 94DVCUD40GJ337546) diverge daquele indicado como objeto da controvérsia na petição inicial da origem e na própria fundamentação deste Agravo (marca Hyundai, modelo HB20 1.6M Comf, ano/modelo 2016/2017, cor cinza, placa PYQ2363, RENAVAM 01102471434, Chassi 9BHBG41DAHP688412). Diante desse cenário, intime-se o agravante para emendar a peça recursal no prazo de 5 (cinco) dias, apenas no que se refere aos pedidos – sem que isso importe em aditamento –, a fim de esclarecer de qual dos dois veículos citados pretende obter a propriedade provisória. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator